Tribunal: TJMT
Processo: 1018539-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018539-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAYKON JEAN GONCALVES BERIGO - CPF: 028.900.661-93 (ADVOGADO), SERGIO PAULO DOS SANTOS - CPF: 007.840.339-19 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), REAL TIME-COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 81.176.612/0001-31 (AGRAVADO), BRUNO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 064.299.569-97 (ADVOGADO), CAIO CEZAR BELLOTTO - CPF: 009.578.379-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
SERGIO PAULO DOS SANTOS

AGRAVADO(S):
REAL TIME-COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. TÍTULO PRESCRITO. GARANTIA DO JUÍZO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Sérgio Paulo dos Santos contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, argumentando a prescrição do título executivo.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em determinar se o efeito suspensivo pode ser concedido aos embargos à execução, considerando a prescrição do título e a ausência de garantia do juízo.

III.
Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende da garantia do juízo e dos requisitos de tutela provisória, conforme art. 919, § 1o, do CPC, o que não foi demonstrado no caso.

4. A jurisprudência do STJ exige a presença cumulativa dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, o que não se verificou no caso.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução requer a demonstração cumulativa dos requisitos de tutela provisória e garantia do juízo, sendo incabível sua concessão na ausência desses elementos."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por
SERGIO PAULO DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória (ID. 156226433 –
autos de origem PJE No 1005547-16.2024.8.11.0055
) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Tangará da
Serra-MT
, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução
.

Em razões recursais, alega, em síntese, o pedido atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada, uma vez que, a ex
ce
pcionalidade do caso concreto e a hipossuficiência econômica do agravante foram devidamente demonstradas, comprovando assim os requisitos legais para seu deferimento.

Para além, aduz que em casos excepcionais, o Juiz está autorizado a deferir efeito suspensivo aos embargos, ainda que não garantido o Juízo, com base no poder geral de cautela.

Segue argumentando
que
no caso em questão, a excepcionalidade é evidente, pois o título que embasa a execução está prescrito. A lâmina de cheque objeto da ação foi emitida em 25 de novembro de 2021, enquanto a ação executiva foi distribuída apenas em 14 de setembro de 2022.

Por essas razões, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 1005547- 16.2024.8.11.0055, obstando a tramitação da Ação de Execução no 1012892-04.2022.8.11.0055 perante a 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT, até o julgamento e trânsito em julgado. No mérito, requer seja conhecido e provido o recurso, confirmando em definitivo a tutela recursal.

Tutela recursal indeferida em ID. 225809670.

Sem contrarrazões (ID.
233300170
)

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme certificado sob ID. 225127667.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): SERGIO PAULO DOS SANTOS

AGRAVADO(S): REAL TIME-COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por
SERGIO PAULO DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória (ID. 156226433 –
autos de origem PJE No 1005547-16.2024.8.11.0055
) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Tangará da
Serra-MT
, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

O
Agravado
é credor do Agravante na quantia de R$ 56.983,83, representada pelo cheque no 002055, emitido em 25/11/2021, o qual foi devolvido em 25/03/2022 por ter sido sustado ou revogado, conforme o motivo no 21, que corresponde à ordem do emitente para o banco não pagar o cheque. Entretanto,
afirma que
o título
se encontra
prescrito,
o que impossibilitaria
sua execução.

O
Agravante
argumenta que o cheque, emitido em 25/11/2021, foi apresentado para pagamento em 25/03/2022, e a ação executiva foi proposta em 14/09/2022. De acordo com a Lei no 7.357/85, o prazo prescricional para a execução é de seis meses, contados a partir da expiração do prazo de apresentação do cheque, que se deu em 25/12/2021, encerrando-se em 25/06/2022. Como a ação foi ajuizada após esse prazo,
portanto,
o cheque
teria perdido
sua eficácia como título executivo extrajudicial.

Diante disso,
o Agravante
requereu
o reconhecimento da prescrição do título e a extinção da execução com resolução do mérito, conforme art. 487, inciso II, do CPC
, por meio de Embargos à Execução que teve o pedido de efeito suspensivo indeferido, razão pela qual maneja o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de
efeito suspensivo aos embargos à execução.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“
Inicialmente concedo à parte embargante os benefícios da justiça gratuita, nos moldes ditados pela Lei n.o 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Por conseguinte, passo a analisar o efeito no qual os embargos devem ser recebidos.

Conforme preceitua o caput do art. 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, contudo, o parágrafo 1o do referido dispositivo legal permite, excepcionalmente, o recebimento dos embargos com efeito suspensivo, vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Assim, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) requerimento da parte embargante; b) requisitos para a concessão da tutela provisória e; c) execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Desse modo, ao analisar detidamente os autos, verifico que a parte embargante não ofereceu nenhum bem ou depósito como caução à execução, devendo ser destacado ainda que não houve a penhora de nenhum bem da parte embargante, de modo que a ação de execução não se encontra garantida.

Neste caso, concluo que não se encontram presentes todos os requisitos necessários para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, tendo em vista a inexistência de garantia do juízo.

Como é cedido, a garantia do juízo representa requisito essencial indispensável ao regular exercício do direito de o devedor oferecer embargos à execução, conforme prevê o art. 919, § 1o, do CPC.

Para corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. SÚMULAS 282 E 284 DO STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Revela-se manifesta a deficiência na fundamentação do recurso especial quando o recorrente indica violação do art. 489 do CPC/2015, sem ter oposto embargos de declaração na origem; imperiosa, portanto, a incidência do óbice constante da Súmula 284/STF; a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF" (
AgInt
no REsp 2.019.687/PR, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES,
DJe
de 14.6.2023.) 2.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição
sine

qua
non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na hipótese, o Tribunal de Justiça concluiu, diante do contexto fático-probatório contido nos autos, em acórdão suficientemente fundamentado, pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, ressaltando a ausência de comprovação da segurança do juízo, bem como dos demais requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.308.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 5/10/2023.) (Grifo nosso)

Assim, a ação de embargos à execução merece ser recebida, contudo, sem a atribuição de efeito suspensivo.

Ressalto apenas que esta decisão se reveste do caráter rebus sic
standibus
, podendo ser modificada caso cessem as circunstâncias que a motivaram.

Neste sentido o disposto no parágrafo 2o do art. 919 do Código de Processo Civil:

“§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.”

Ante o exposto, recebo os embargos sem efeito suspensivo. Intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, tal como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil.

Com relação à preliminar arguida pela parte embargante, postergo a análise da mesma para após manifestação da parte embargada, em respeito ao princípio do contraditório, insculpido nos artigos 9o e 10 do CPC.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de
efeito suspensivo.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei n. 11.382/2006, ao revogar o § 1o do art. 739 do antigo CPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

Com base no Tema Repetitivo 526 do STJ, a atribuição do efeito suspensivo em embargos à execução deve respeitar o disposto no art. 919, § 1o,
sendo necessária a presença cumulativa dos requisitos: requerimento do embargante, requisitos da tutela antecipada, penhora garantida.

Nesta toada, o Código de Processo Civil trata da matéria no art. 919 nestes termos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. (sem grifos no original).

Logo, cabia ao agravante demonstrar a existência de probabilidade do direito e risco de dano cumulados com a garantia da execução, e, como bem observado pelo juízo de origem, não é possível evidenciar, ao menos neste momento processual, o preenchimento de todos os requisitos cumulativos, sobretudo a garantia do juízo.

É certo que, em casos excepcionais, poderá o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos mesmo que o juízo não esteja seguro, quando a inviabilidade da execução for demonstrável de plano e o executado tenha logrado demonstrar a sua insuficiência patrimonial.

Assim, em casos excepcionais, o juiz está autorizado a deferir efeito suspensivo aos embargos, ainda que não garantido o juízo, com base no poder geral de cautela.

Desse modo, utilizando-se das balizas da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível a suspensão da execução fundada em título judicial ou
extrajudicial, desde que demonstrados os requisitos gerais dos provimentos de urgência, o que não se verifica no caso em comento, pois a análise da preliminar de prescrição foi postergada pelo juízo singular em respeito ao princípio do contraditório, insculpido nos artigos 9o e 10 do CPC.

De toda sorte, não se evidencia o perigo de dano irreparável, uma vez que o embargante, ora agravante, não indica qual perigo de dano irreparável a que estaria sujeito caso a execução prossiga, ressaltando-se que, na esteira da jurisprudência já consolidada sobre o assunto, exige-se que o risco apontado seja extraordinário e não o simples risco inerente ao prosseguimento da execução.

Caso contrário, estaria frustrada a mens legis contida no referido artigo, pois a regra passaria a ser a concessão de efeito suspensivo à execução, já que esta enquanto procedimento que tende à expropriação de bens, releva inexoravelmente certo risco expropriado. A esse respeito, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz
Arenhart
anotam que:

“este perigo não se caracteriza tão só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que
seguisse
sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos."(Marinoni, Luiz Guilherme;
Arenhart
, Sérgio Cruz Execução. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2013, p. 467)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024